Tribunal: TJMT
Processo: 1015747-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1015747-87.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO, COMPETÊNCIA, CLÁUSULAS ABUSIVAS]

RELATOR:
DES. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA:
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte
s
:

[DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - CPF: 015.065.131-74 (ADVOGADO), SAMUEL DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 312.792.028-82 (ADVOGADO), DENITZ SOUZA AULER - CPF: 820.778.862-34 (AGRAVANTE), KARINA JUSSARA DIAS RODRIGUES AULER - CPF: 040.178.021-09 (AGRAVANTE), GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 23.585.934/0001-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE
ADDÁRIO
, QUE FOI ACOMPANHADA PELA 1a VOGAL - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, VENCIDO O RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA ACOLHIDA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO (GRAMADO/RS) – MITIGAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – CDC – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do estatuído no art. 101, I, do CDC, a ação de responsabilidade civil do fornecedor de serviços pode ser proposta no domicílio do autor, sendo que, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, em se tratando de relação de consumo, é competente o foro do local em que o consumidor possa melhor proceder a defesa dos seus direitos, o que implica na mitigação da cláusula de eleição de
foro.
-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por KARINA JUSSARA DIAS RODRIGUES AULER e DENITZ SOUZA AULER contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Revisão de Cláusulas Abusivas no. 101444694.2022.8.11.0015, movida em desfavor de GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, que acolheu a preliminar de incompetência relativa e, consequentemente, declarou competente o foro da Comarca de Gramado/RS para processar e julgar a ação.

Em suas razões, alega a parte agravante que cabe ao consumidor, parte hipossuficiente, optar pelo local que melhor possa deduzir sua pretensão, podendo decidir pelo foro de seu domicílio, do domicílio do réu, do local de cumprimento da obrigação ou pelo foro de eleição.

Salienta que, em se tratando de norma de ordem pública, dispõe o consumidor a opção de propor a demanda em seu domicílio, em atenção à sistemática criada para garantir a facilitação da defesa de seus direitos, como estabelecido no inciso VIII do art. 6° do CDC.

Aduz que a cláusula de eleição de foro não pode prevalecer, diante da previsão legal (art. 6o, VIII; art. 51, XVII [com a redação dada pela Lei 14.181/2021]; art. 101, I; todos do CDC).

Assim, pede pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, seja provido o agravo para confirmando a liminar, reformar a decisão do juiz a quo para declarar o Foro da Comarca de Sinop/MT como competente para processar e julgar a demanda.

O pedido liminar foi deferido para suspender o andamento do feito junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível (ID 176145194).

Contraminuta da parte agravada (ID 179325235).

Instada a se manifestar a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a inexistência de interesse público no feito (ID 181224158).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)
:

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL com REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS COM PEDIDO de TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por DENITZ SOUZA AULER e KARINA JUSSARA DIAS RODRIGUES, em desfavor de GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, na qual se pleiteia a rescisão do contrato pactuado pelas partes e devolução de 90% dos valores pagos.

O pedido de tutela de urgência foi deferido e determinada a citação da parte Requerida.

Citada, a Ré apresentou contestação arguindo, preliminarmente, incompetência territorial da comarca de SINOP/MT ante a Cláusula de Foro de Eleição e, no mérito, pugnou pela improcedência da ação.

Ao analisar o pleito, o Magistrado
a quo
acolheu a preliminar e, como corolário, declarou competente o foro da Comarca de Gramado/RS para processar e julgar a ação.

Irresignada, a parte Autora interpôs o presente Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de que seja mantida a competência da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, para processar e julgar a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente convém ressaltar que a questão diz respeito a incompetência do juízo e, de consequência, existe possibilidade de julgamento por magistrado incompetente o que, obviamente, violaria o princípio constitucional do juiz natural, motivo suficiente para que a matéria seja tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento, dando certa dose de flexibilidade à norma em comento, já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situações, dilatando-se regras, de modo a abrangerem estas hipóteses imprevistas.

Dito isto, passo à análise do mérito recursal.

Da leitura do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária do Empreendimento Golden Gramado Resort
Laghetto
no Regime de
Multipropriedade
, juntado no ID 93009372 - origem, verifica-se que as partes, na Cláusula 18a, elegeram o Foro da Comarca de Gramado/RS, local de situação do bem imóvel e de assinatura do pacto, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato:

“Cláusula 18a – DO FORO:

Fica eleito o Foro da Comarca de Gramado, Estado do Rio Grande do Sul, para dirimir dúvidas, controvérsias ou para processar ações próprias deste negócio jurídico, com renúncia expressa das partes contratantes a qualquer outro foro, por mais especial e privilegiado que seja, ou venha a ser independentemente do domicílio ou residência atuais ou futuras dos contratantes.”

Estabelece o Código de Processo Civil que as partes contratuais podem eleger foro para resolução de futuros conflitos, sendo certo que sua abusividade pode ser reconhecida, de ofício, pelo magistrado, quando em benefício do réu.

Do mesmo modo, entende-se que o magistrado deve observar a cláusula de eleição de foro, sempre que a mesma não se mostrar abusiva:

“Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.

§ 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.

§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.

§ 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.”

Assim, em se tratando de competência territorial, como tal relativa, absolutamente possível às partes eleger foro em que deverá ser promovida ação oriunda de direitos e obrigações advindos da relação contratual.

Em situações análogas, o C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o foro de eleição apenas pode ser afastado quando configurada dificuldade para o exercício da ampla defesa ou abusividade da estipulação contratual, o que não restou comprovado no presente caso (STJ, CC no 174389/SP (2020/0215674-4), Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Publicação: 17/12/2020).

Ainda segundo entendimento da Corte Superior, a cláusula de eleição de foro inserta em contrato é, em princípio, válida e eficaz, salvo se verificada a hipossuficiência do contratante, inviabilizando, por conseguinte, seu acesso ao Poder Judiciário, fato não comprovado no caso em comento.

Aliás, a jurisprudência se sedimentou no sentido de que apenas com a comprovação de que haverá prejuízo ao litigante é que levará à modificação da competência acordada:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e indenização por danos materiais e compensação por danos morais ajuizada em 25.01.2015. Exceção de Incompetência arguida em 26.03.2015. Agravo em Recurso especial distribuído ao gabinete em 24.04.2017. Julgamento: CPC/1973. 2. O propósito recursal é o reconhecimento da validade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão de compra e venda de imóvel. 3. A alteração da competência territorial por contrato de adesão, por si só, não permite inferir pela nulidade da cláusula, devendo, para tanto, concorrer a abusividade ou a ilegalidade. 4. Apesar da proteção contratual do consumidor estabelecida pelo CDC, o benefício do foro privilegiado estampado no art. 101, I, do CPC não resulta, per se, em nulidade absoluta das cláusulas de eleição de foro estabelecidas contratualmente. 5. O STJ possui entendimento no sentido de que a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário. 6. Nesta perspectiva, a situação de hipossuficiência de uma das partes, por sua manifesta excepcionalidade, deve ser demonstrada com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas. 7. A condição de consumidor, considerada isoladamente, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada, ainda que em contrato de adesão. 8. Recurso especial conhecido e provido, para determinar que a ação seja processada e julgada no foro estipulado contratualmente.” (STJ, REsp 1675012/SP (2017/0076861-1), Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 08/08/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSURGÊNCIA PELA REFORMA DA DECISÃO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DO CDC E declarou incompetência do foro para julgar a questão DEVENDO SER OBSERVADA A CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO ACORDADO EM CONTRATO – POSSIBILIDADE DE REFORMA – TEORIA FINALISTA MITIGADA – PARTE QUE DEMONSTROU SITUAÇÃO HIPOSSUFICIENTE E VULNERÁVEL – SOFTWARE UTILIZADO COMO ferramenta administrativa de uso interno da empresa – FOMENTO NÃO OBSERVADO – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO FORO DE PINHAIS – ACOLHIMENTO - OPÇÃO PELO FORO QUE MELHOR ATENDE AO EQUILÍBRIO DAS PARTES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0051537-82.2021.8.16.0000, Relator: Ruy Alves Henriques Filho, 11a Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/01/2022)

Ademais, como bem ressaltou o Magistrado a quo na decisão agravada, “deflui-se as partes firmaram contrato de compra e venda do imóvel situado à na cidade de Gramado/RS, que, dentre outras disposições, registrou o foro desta comarca (Gramado/RS) para efeito de dirimir todas as controvérsias que pudessem exsurgir do contrato (93009374). Na verdade, do exame meticuloso do conteúdo dos documentos arquivados no processo, é possível divisar que embora o autor resida na cidade de Sinop/MT, a relação jurídica entabulada entre as partes de desenvolveu desde o nascedouro até o presente momento na cidade de Gramado/RS, bem como a fruição do bem ocorreria naquela cidade, pois trata-se de imóvel para temporada
/“
casa de férias”. Note-se que as tratativas preliminares (ID 93009372), a formação da relação contratual, com a assinatura do contrato (ID 93009374) e a execução do contrato ocorreram naquela cidade. E, com o fim do pagamento, se adquiriria a propriedade do bem, cuja eventual contenda, seria dirimida lá.”

Portanto, não existe desacerto na decisão que declinar para o foro de eleição.

Posto isto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

De acordo com o voto do relator.

V O T
O(
VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)
:

Senhor Presidente e Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, neste processo há uma particularidade.

Não sei se Vossas Excelências viram na mídia que a Prefeitura de Gramado está publicando e replicando o fato de que está proibido na cidade a divulgação e a cooptação dos transeuntes, dos turistas, para a oferta de produtos do tipo que estamos aqui a julgar.

São empreendimentos de parceria, empreendimentos imobiliários em que a parte adquire uma cota dos direitos de uso em locais turísticos.

Os turistas, em Gramado, estavam sendo abordados nas ruas e praças e insistentemente convidados para um café, um lanche, ou um coquetel e lá os vendedores inculcavam na cabeça dos turistas, as maravilhas da aquisição de uma cota de direito de uso desses empreendimentos e muitos acabaram assinando esses contratos e depois perceberam que não era exatamente aquilo que pretendiam.

Este é um desses casos.

Ingressam com a rescisão contratual, são residentes aqui em Mato Grosso e pretendem a rescisão daquele contrato que firmaram quando estavam a passeio em
Gramado-RS
.

O Juiz declinou de sua competência porque naquele contrato existe uma cláusula de eleição de foro.

Peço vênia, pois foi tão falada na mídia acerca dessas abordagens indevidas e abusivas dos turistas que estavam em momento de descontração, e acabavam assinando esses contratos.

Ocorre muito também em cidades de praia, do litoral do Estado de São Paulo e de Santa Catarina essas abordagens para tentar vender essas cotas de empreendimentos.

Trata-se de um contrato particular de compra e venda de unidade imobiliária do empreendimento Golden Gramado Resort
Lagueto
, em regime de
multipropriedade
.

É aquele que adquire um direito de usar durante um período do ano um apartamento ou chalé nesse imóvel.

Certamente teremos muito mais turistas, que são residentes aqui em Mato Groso, que foram a
Gramado-RS
e acabaram por assinar os contratos. A prevalecer a cláusula de eleição de foro, haverá dificuldade de que a tentativa de desconstituição desse contrato se faça em favor dos consumidores se tiverem que movimentar essa ação lá em Gramado.

Acredito que o Juízo de
Gramado-RS
esteja atolado de demandas dessa natureza, o que acaba assustando e afastando os turistas – tanto, que a Prefeitura daquela cidade está fazendo uma propaganda e marketing incisivo de que está proibida a cooptação de transeuntes e turistas na cidade de Gramado para essa finalidade.

Peço vênia a Vossas Excelências para que possamos aplicar o Código de Defesa do
Consumidor ao
caso e mitigar a imposição dessa cláusula de eleição de foto, sob pena de prejudicarmos o consumidor, parte mais fraca nessa relação jurídica.

Assim, nos termos do estatuído no art. 101, I, do CDC, a ação de responsabilidade civil do fornecedor de serviços pode ser proposta no domicílio do autor, sendo que, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, em se tratando de relação de consumo, é competente o foro do local em que o consumidor possa melhor proceder a defesa dos seus direitos, sendo-lhe autorizado escolher entre o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, do cumprimento da obrigação ou de eleição contratual.

Assim, embora o contrato firmado entre as partes tenha
elegido
o foro de Gramado/RS para a resolução de quaisquer questões decorrentes do negócio jurídico, a declinação da competência dificulta o acesso ao Poder Judiciário por parte do consumidor.

Assim, o processo deve seguir sendo julgado na Comarca de Sinop/MT.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente Relator, para
dar provimento ao recurso
, a fim de que seja rejeitada a preliminar de incompetência relativa arguida pelo agravado GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, mantendo-se a comarca de Sinop/MT como competente para processar e julgar a ação.

É como
voto.
-

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Concordo com o voto de Vossa Excelência e
cerr
ei
fileiras com esse
pensamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023